Tribunal: TJMT
Processo: 1008186-49.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008186-49.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO PARA FINS DE IRRIGAÇÃO. NEGATIVA INJUSTIFICADA DA CONCESSIONÁRIA. VIOLAÇÃO NORMATIVA. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO. LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por concessionária de serviço público contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais, determinando a instalação de um segundo hidrômetro (cavalete de jardinagem) no imóvel do recorrido, com isenção de cobrança da tarifa de esgoto sobre o volume de água nele registrado, além de condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a obrigatoriedade ou não de a concessionária instalar um segundo hidrômetro (cavalete de jardinagem) no imóvel do recorrido; (ii) determinar a forma correta de tarifação do esgoto sobre a água utilizada para irrigação; e (iii) analisar a configuração ou não de danos morais indenizáveis pela recusa da instalação.

III. Razões de decidir

3. A Resolução Normativa no 05/2012 da AMAES, em seu artigo 37, inciso III, estabelece expressamente que serão atendidas num mesmo imóvel mais de uma ligação na modalidade de cavalete múltiplo, desde que haja solicitação do interessado e viabilidade técnica, configurando uma obrigação da concessionária quando presentes estes requisitos, e não uma faculdade como sustenta a recorrente.

4.

O recorrido comprovou ter solicitado administrativamente a instalação e demonstrou que vizinhos no mesmo condomínio já possuem tal instalação, evidenciando a viabilidade técnica, enquanto a recorrente não trouxe elementos probatórios que demonstrassem a existência formal de suspensão do serviço para reavaliação junto à agência reguladora.

5.

A cobrança da tarifa de esgoto sobre a água utilizada para irrigação encontra respaldo legal no art. 45 da Lei Federal no 11.445/2007 e no art. 92, parágrafo único, da Resolução Normativa AMAES no 05/2012, sendo legítima a cobrança com base no princípio da disponibilidade ou uso potencial, característico da natureza jurídica de taxa, cuja metodologia específica para cálculo leva em consideração o número de usuários do imóvel.

6.

A recusa injustificada da concessionária em instalar o cavalete de jardinagem, direito expressamente previsto na norma regulamentar e já concedido a outros consumidores em situação similar, configurou falha na prestação do serviço que ultrapassou o mero dissabor cotidiano, obrigando o consumidor a recorrer ao Poder Judiciário após diversas tentativas frustradas de solução extrajudicial.

7.

O quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a extensão do dano, o tempo de espera do consumidor, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecer a legalidade da cobrança da tarifa de esgoto concernente ao volume de água registrado no hidrômetro de jardinagem.

Tese de julgamento:

"1. A concessionária de serviço público de água e esgoto tem o dever de instalar hidrômetro secundário para fins de irrigação (cavalete de jardinagem) quando solicitado pelo usuário e comprovada a viabilidade técnica, nos termos do art. 37, III, da Resolução Normativa no 05/2012 da AMAES. 2. É legítima a cobrança de tarifa de esgoto sobre a água utilizada para irrigação, com base no princípio da disponibilidade ou uso potencial, observada a metodologia específica prevista no art. 92, parágrafo único, da Resolução Normativa AMAES no 05/2012."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.445/2007, art. 45; CDC, art. 14; Resolução Normativa AMAES no 05/2012, arts. 37, III e 92, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10061618920248110000, Relator: MARCIO VIDAL, j. 18/06/2024; N.U 1023752-66.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, j. 01/04/2022; TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10211711020238110001, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, j. 14/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
(id. 313945881) interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A.
contra sentença (id. 313945874) proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados por
THIAGO SILVA FERREIRA
em ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais.

Conforme consta dos autos, o autor, ora apelado, ajuizou a demanda pleiteando a instalação de um cavalete de jardinagem (segundo hidrômetro) em seu imóvel localizado no Condomínio Florais Itália, em Cuiabá/MT, para fins de irrigação, visando evitar a incidência integral da tarifa de esgoto sobre a água utilizada para este fim, que atualmente corresponde a 90% do valor do consumo de água. Alegou que a solicitação foi negada administrativamente pela concessionária sob o argumento de que o serviço estaria suspenso e aguardando definição de normativas pela ARSEC, apesar de vizinhos possuírem tal instalação.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para: a) condenar a requerida na obrigação de fazer consistente na instalação do hidrômetro de jardinagem no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00; b) determinar que a cobrança da tarifa de esgoto referente ao volume de água registrado neste cavalete observe o critério estabelecido no Art. 92, parágrafo único, da Resolução Normativa AMAES no 05/2012; c) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; e d) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: a) a legalidade da recusa na instalação do cavalete adicional, por se tratar de exercício regular de direito, uma vez que o serviço estaria suspenso para reavaliação junto à agência reguladora; b) a legalidade da cobrança da tarifa de esgoto, com base na Lei no 11.445/2007 e na Resolução Normativa no 05/2012 da AMAES; c) a inexistência de danos morais indenizáveis, por ausência de ato ilícito; e d) subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório fixado.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 313945885), pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Foi certificado o preparo recursal (id. 316431354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Como relatado, versam os autos acerca do
recurso de apelação
(id. 313945881) interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A.
contra sentença (id. 313945874) proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados por
THIAGO SILVA FERREIRA
em ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos processuais de admissibilidade.

A controvérsia central do presente recurso reside em três pontos principais: (i) a obrigatoriedade ou não de a concessionária instalar um segundo hidrômetro (cavalete de jardinagem) no imóvel do apelado; (ii) a forma de tarifação do esgoto sobre a água utilizada para irrigação; e (iii) a configuração ou não de danos morais indenizáveis.

Inicialmente, quanto
à obrigação de instalar o cavalete de jardinagem
, a apelante sustenta que a recusa seria legítima, pois o serviço estaria suspenso para reavaliação junto à agência reguladora ARSEC, tratando-se de exercício regular de direito. Argumenta que o artigo 37, inciso III, da Resolução Normativa no 05/2012 da AMAES conferiria à concessionária uma faculdade, e não uma obrigação.

Contudo, tal interpretação não merece prosperar. O dispositivo normativo em questão estabelece expressamente:

"Art. 37. Haverá apenas uma única LIGAÇÃO de água e uma única ligação de esgoto para cada imóvel, independentemente do número de ECONOMIAS existentes no mesmo, salvo nas seguintes situações:

(...) III - situações em que, por solicitação do interessado, e desde que seja tecnicamente viável para a CONCESSIONÁRIA, serão atendidas num mesmo imóvel, mais de uma LIGAÇÃO na modalidade de CAVALETE múltiplo."

Da análise do referido artigo, observa-se que, de fato, é possível a instalação do segundo cavalete no imóvel, desde que seja destinado para fins de irrigação, que é a pretensão do autor, ora recorrido.

Ademais, a expressão "serão atendidas" denota claramente uma obrigação por parte da concessionária, desde que preenchidos dois requisitos cumulativos: (i) solicitação do interessado e (ii) viabilidade técnica. No caso em tela, o apelado comprovou ter solicitado administrativamente a instalação, conforme documento de id. 143237218, mencionado na sentença. Quanto à viabilidade técnica, o apelado demonstrou que vizinhos seus no mesmo condomínio já possuem tal instalação (id. 143237225), fato que não foi especificamente contestado pela apelante sob o prisma da inviabilidade técnica para o caso concreto.

A alegação da apelante de que o serviço estaria suspenso para reavaliação junto à agência reguladora não encontra respaldo probatório nos autos.

A simples alegação de que ‘
a solicitação de novas ligações de água para fins de irrigação, com isenção ou tarifação diferenciada de esgoto, encontrava-se suspensa para reavaliação junto à agência reguladora ARSEC’
não se sustenta, vez que não foi juntado qualquer documento oficial da ARSEC ou da própria concessionária que comprove a existência formal dessa suspensão ou que demonstre a pendência de definição normativa.
Trata-se, portanto, de mera alegação unilateral, insuficiente para afastar a aplicação da norma regulamentadora vigente
.

Inclusive, importante registrar que a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados – Arsec – foi extinta pela Lei Complementar Municipal no 558/2025 – sancionada em 25 de abril. Referida legislação criou ‘
a Agência de Fiscalização e Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Município de Cuiabá – CUIABÁ REGULA, autarquia sob regime especial, vinculada ao Gabinete do Prefeito, com sede e foro no Município de Cuiabá e com prazo de duração indeterminado’
(art. 1o).

A prestação do serviço público de fornecimento de água e esgotamento sanitário deve pautar-se pelos princípios da eficiência, continuidade e universalidade, conforme preconiza a Lei no 11.445/2007. A recusa injustificada na prestação de um serviço expressamente previsto na norma regulamentar, sem demonstração cabal de impedimento técnico ou normativo específico, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, no tocante à obrigação de fazer, entendo que a sentença não merece reparo, devendo ser mantida a determinação para instalação do cavalete de jardinagem no imóvel do apelado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA –
INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO DE JARDINAGEM – POSSIBILIDADE
– DANO IRREPARÁVEL – NÃO COMPROVAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS – NÃO PREENCHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS – DESPROVIMENTO. Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento do pedido da antecipação da tutela recursal, no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10061618920248110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024) ( destaquei)

Quanto ao segundo ponto controvertido, relativo
à forma de cobrança da tarifa de esgoto
sobre o volume de água registrado no hidrômetro de jardinagem, a análise demanda maior atenção.

A sentença recorrida determinou que, após a instalação do hidrômetro de jardinagem, a cobrança da tarifa de esgoto referente ao volume de água nele registrado observe o critério estabelecido no Art. 92, parágrafo único, da Resolução Normativa AMAES no 05/2012, que dispõe:

Art. 92 Ao USUÁRIO que utilize apenas o serviço de esgotamento sanitário será cobrada tarifa referente a este serviço, com base no sistema tarifário, observada a respectiva categoria de consumo cadastrada, se apurado o volume através do HIDRÔMETRO instalado na FONTE ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO.

Parágrafo único. Verificando-se o uso de água para fins de irrigação, o esgoto deverá ser cobrado de acordo com o número de usuários do imóvel.

Da análise do referido artigo, observa-se que, de fato, é possível a instalação do segundo cavalete no imóvel, desde que seja destinado para fins de irrigação, que é a pretensão do Autor. Noutro giro, não se verifica qualquer possibilidade de isenção ao pagamento da taxa de esgoto neste segundo cavalete, razão pela qual com razão o apelante neste aspecto.

A cobrança é devida, tendo em vista, ter ocorrido com base no princípio da disponibilidade ou do uso potencial, característica da taxa.

À propósito:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADAS - COBRANÇA DE REDE DE ESGOTO - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALEGAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO - COBRANÇA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. 2. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida, preliminar rejeitada.
3. Se a conexão à rede pública de abastecimento de água potável, bem assim à rede pública de coleta de esgoto sanitário, especialmente a esta, é obrigatória a toda edificação urbana em que tais serviços se acham disponíveis (Lei
11.445
/07, art.
45
), ninguém pode se furtar ao pagamento da tarifa mínima, ainda que a elas não esteja conectado, pois ninguém pode tirar proveito de uma situação irregular.

4. A cobrança não ocorre com base no princípio da disponibilidade ou do uso potencial, característica da taxa, e sim porque, envolvendo saúde pública, é dever de todos, alcançados por tais serviços, contribuírem com valor mínimo para a manutenção dos sistemas
. 5. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso
X
, do artigo
5o
, da
Constituição Federal
, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais. 7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art.
46
da Lei no
9.099
/95. (N.U
1023752-66.2021.8.11.0001
, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/04/2022, Publicado no DJE 05/04/2022) (destaquei)

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA – REJEIÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEMORA INJUSTIFICADA NA INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO –
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE COBRANÇA DE TAXA DE ESGOTO – POSSIBILIDADE
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE REFORMADA. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10211711020238110001, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 16/11/2023)

Acrescenta-se que a cobrança da tarifa de esgoto encontra respaldo legal no art. 45 da Lei Federal no 11.445/2007, com redação dada pela Lei no 14.026/2020, que estabelece:

"Art. 45. As edificações permanentes urbanas serão conectadas às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeitas ao pagamento de taxas, tarifas e outros preços públicos decorrentes da disponibilização e da manutenção da infraestrutura e do uso desses serviços."

O dispositivo legal é claro ao vincular a cobrança da tarifa à disponibilidade da rede pública, e não necessariamente ao uso efetivo do serviço. Trata-se da aplicação do princípio da disponibilidade ou do uso potencial, característico da natureza jurídica de taxa, em que o fato gerador é a disponibilização do serviço ao usuário, independentemente de sua utilização efetiva.

No caso específico da água utilizada para irrigação, a Resolução Normativa AMAES no 05/2012, em seu art. 92, parágrafo único, estabelece um critério diferenciado de cobrança, determinando que o esgoto seja cobrado "
de acordo com o número de usuários do imóvel
". Esta previsão normativa não afasta a incidência da tarifa de esgoto, mas apenas estabelece uma metodologia específica para seu cálculo, reconhecendo a peculiaridade do uso da água para irrigação.

Desta forma, não há o que se falar em ausência de cobrança de taxa de esgoto no segundo cavalete destinado a irrigação, diante da inexistência de amparo legal neste sentido, sendo permitida a permanência do cavalete de água exclusivo para a irrigação, porém, também permitida sobre este a cobrança da taxa de esgoto.

Por fim, quanto à
condenação por danos morais
, entendo que a sentença também não merece reparo.

A recusa injustificada da concessionária em instalar o cavalete de jardinagem, direito expressamente previsto na norma regulamentar e já concedido a outros consumidores em situação similar, configura falha na prestação do serviço que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

O consumidor viu-se obrigado a recorrer ao Poder Judiciário para obter um serviço que deveria ter sido prestado administrativamente, após diversas tentativas frustradas de solução pela via extrajudicial, conforme demonstram os documentos de id. 143237218, id. 143237219, id. 143237221, id. 143237222 e id. 143237228.

Sobre a matéria, destaco o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
LIGAÇÃO NOVA. DEMORA PARA PROMOVER A LIGAÇÃO DE ÁGUA
NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. SERVIÇO ESSENCIAL.
DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-AL - Recurso Inominado Cível: 0700007-28.2022.8 .02.0040 Atalaia, Relator.: Juiz Lisandro Suassuna de Oliveira, Data de Julgamento: 10/04/2023, 2a Turma Recursal da 6a Região, Data de Publicação: 11/04/2023)

Quanto ao valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a extensão do dano, o tempo de espera do consumidor, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida.

O
quantum
indenizatório não se revela excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa do apelado, nem irrisório a ponto de não cumprir sua função pedagógica em relação à apelante. Portanto, deve ser mantido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão no que se refere à legalidade da cobrança da tarifa de esgoto concernente ao volume de água registrado no hidrômetro de jardinagem, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025